Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-13.2021.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002922-13.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVAN DE OLIVEIRA - CPF: 003.660.661-88 (RECORRENTE), Tayla Varela Shimada registrado(a) civilmente como TAYLA VARELA SHIMADA - CPF: 052.892.781-76 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1002922-13.2021.8.11.0023 – Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo - MT.

EMBARGANTE: IVAN DE OLIVEIRA.

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –
ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada contradição e omissão no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

IVAN DE OLIVEIRA

contra o acórdão de ID nº 170933811, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos,
pleiteando, então, a sua reforma.

Na certidão de ID nº 171079196, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que contradição no acórdão impugnado, razão pela qual, postula a reforma do julgado, com efeitos infringentes, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante no acordão lançado no ID nº 170933811, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002922-13.2021.8.11.0023 – Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo - MT.

EMBARGANTE: IVAN DE OLIVEIRA.

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS – COBRANÇA INDEVIDA – REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFONICA – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se da por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória civil promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrentes de cobrança indevida de fatura telefônica, mesmo após a portabilidade numérica para outra operadora telefônica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de ato ilícito.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório, título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de ato ilícito.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços de telefonia foram devidamente prestados, todavia, não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo,
tenho que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente,
diante da fragilidade da prova produzida pela parte recorrida, ônus processual que lhe cabia.

2.
Da existência de danos morais.

Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que,
a mera cobrança indevida de débitos telefônicos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

“EMENTA COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO INEXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se da por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1000793 -74.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021)

Dessa forma, não se vislumbra nos autos situação que tenha, efetivamente, dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da parte recorrente, notadamente,
diante da ausência de comprovação da alegada inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio, do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 – Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3.
Do valor indenizatório, título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de para declarar a inexistência do débito “sub judice”
(R$ 78,96 – 10/06/2020)
,
mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023